Tribunal: TJMT
Processo: 0012504-73.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012504-73.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (REPRESENTANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PRISCILLA MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 26.598.995/0001-28 (EMBARGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), PRISCILLA MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 26.598.995/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL
– CONSTITUIÇÃO DE MORA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada, tal como ocorreu quanto à constituição de mora do devedor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Priscilla Móveis Ltda. ME
, em face do acórdão que, a unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos em face da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse de bem móvel arrendado, veículo modelo trator Mercedes Bens – LS 1938, cor branca, ano e modelo 2003, placa JZV-9497, movida por
Bradesco Leasing S/A
.

Nas suas razões de recurso, a embargante sustenta que o acórdão restou omisso no que diz respeito à constituição de mora, tendo em vista o retorno do AR pelo correio, com o motivo desconhecido e não como “mudou-se”.

Contrarrazões apresentada no Id. 33925979.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na hipótese, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciada que a pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que “
não localizado o devedor no endereço informado no contrato, pressupõe o esgotamento das possibilidades de localização do devedor e, via de consequência, a validade da intimação por edital, como ocorreu na hipótese, por meio do instrumento de protesto acostado ao Id. 22520545
”.

Ou seja, a mora restou constituída por meio do instrumento de protesto do título por edital.

Ressalta
-
se que apesar da embargante alegar que a carta de intimação foi encaminhada em endereço preenchido de forma errada pelo embargado, não aponta o erro.

Além disso, observa
-
se que o endereço informado na carta de intimação (Id. 22520545) encaminhada a ora embargante é o mesmo indicado no contrato firmado entre as partes (Id. 22520539).

Nesse passo, o que se verifica é o inconformismo com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida, destinando-se tão somente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do vigente Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - PROCEDÊNCIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos Declaratórios constituem-se em meio processual adequado para a integralização ou aperfeiçoamento do julgado, caso seja obscuro, omisso ou contraditório e, excepcionalmente, para correção de erro material, mas não se prestam ao reexame do mérito. (N.U 0002749-73.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

A embargante, na verdade, apenas reitera alegações expostas anteriormente, sendo nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Ressalta-se, ademais, que quando se estiver de pretensão de prequestionamento, como na hipótese, devem estar presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não restou demonstrado.

Isso posto,
rejeito os embargos declaratórios
, em razão da inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020